Tribunal: TJMT
Processo: 1015312-45.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015312-45.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIELY JAIANE ANTUNES - CPF: 048.835.451-05 (RECORRIDO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES POR PRAZO SUPERIOR A 24H. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Primeiramente, a recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por não ter praticado qualquer ato ilícito, como a preliminar se confunde com mérito, desse modo será analisada.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3.

No presente caso a parte Autora alega, em síntese, ser cliente da Ré e que, em determinado momento no dia 10/11/2023, ao tentar acessar a sua conta corrente, através do aplicativo de celular, deparou-se com o bloqueio, sem qualquer notificação ou justificativa. Afirma que tentou solucionar o problema pela via administrativa, sendo informada que o bloqueio de acesso a conta ocorreu pela inadimplência advinda do cartão de crédito. Além disso, após recuperar o acesso a sua conta verificou o débito automático de sua conta no valor de R$ 1.664,40, tendo a cooperativa de crédito informado que esse desconto, adveio da inadimplência do cartão de crédito, o valor jamais foi restituído a parte autora.

4.

Aduz que a reclamada não ressarciu pelo prejuízo acarretado e que não disponibilizou outras formas de solucionar a questão, ao realizar a reclamação via chat da empresa (anexo à exordial) esta manteve o bloqueio por “questões sistêmicas contratuais.

5.

Em contrapartida, a instituição Ré não logrou êxito em comprovar o motivo ensejador do bloqueio e desconto em conta, pois, apenas informou, mas não comprovou, que no ato da contratação a reclamante tem ciência que a inadimplência resultara bloqueio do acesso a conta, e débito automático de valores na conta da parte autora.

6.

Compulsando os autos, verifica-se que caberia a instituição financeira comprovar o encaminhamento prévio de notificação do bloqueio realizado na conta bancária da Autora, bem como informar os motivos ensejadores de tal, com liberação em até 24h, posto que o prazo de 48h já acarreta prejuízos ao consumidor conforme demonstrado o que não foi mitigado pela reclamada no presente caso.

7.

Analisando os autos não se constata em qualquer documento que autorize expressamente a ré a proceder os aludidos descontos em conta corrente da autora. E assim é que, nada obstante o incontroverso inadimplemento da dívida oriunda do cartão de crédito, a instituição financeira não demonstrou a anuência da autora com a possibilidade de débito automático na conta corrente. É certo que, sem a expressa autorização do consumidor para o desconto automático em sua conta corrente, tal prática, afigura-se vedada e abusiva, pois caberia à instituição financeira ré proceder a cobrança pelas vias próprias. Assim sendo, deverá a ré proceder o estorno da conta corrente da autora, nos valores descontados indevidamente para o pagamento do cartão de crédito.

8.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

9.

Desse modo, vê-se que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum
, deve ser minorado para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
, que visa a reformada da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedente, e subsidiariamente requereu a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentada pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024